Tribunal: TJDFT
Processo: 0701297-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. NOVA AÇÃO. REITERAÇÃO DOS PEDIDOS. PREVENÇÃO.

I – O autor pleiteou novamente a anulação da hasta pública deferida em cumprimento de sentença com fundamento na mesma situação fática exposta na primeira ação distribuída ao Juízo Suscitado, que foi extinta, sem julgamento do mérito, por deserção. Configurada a reiteração de pedidos e a prevenção, art. 286, inc. II, do CPC.

II – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.